Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. A homologação de acordo firmado entre partes, para o pagamento parcelado da dívida, impõe a suspensão da execução de título extrajudicial, até o seu integral cumprimento (em prazo razoável), e não a extinção do processo executivo, consoante dispõe o art. 922 e parágrafo único do Código de Processo Civil.
II. Sentença reformada. Apelação provida.